Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717308-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico n. 0701586-09.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida para o arresto de valores depositados em contas bancárias do réu, ora agravado, bem como o rastreamento de contas existentes e arresto de valor no rosto dos autos em tramitação na 1a VETECA-BSB, na qual o agravado executa nota promissória. O recurso não veio acompanhado do comprovante da guia de pagamento do preparo, conforme disposição expressa no art. 1.007, caput, do CPC. Lado outro, ressai dos autos de referência o indeferimento da gratuidade da justiça, haja vista o contracheque da agravante relativo ao posto de terceiro sargento com remuneração bastante para arcar com as despesas processuais (ID 86557446 dos autos de referência). Nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a agravante a comprovar o recolhimento do preparo, ou na sua ausência, recolher o valor em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 16:36:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator